Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação[1] manejada por Euclides Lima dos Santos, representado por sua companheira, com fundamento no artigo 988, inc. IV, do estatuto processual vigente, e no artigo 196, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Distrital, em face do acórdão emanado da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, resolvendo conflito de competência suscitado pela 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo no 0745566-61.2020.8.07.0000[2]), declarara o Juízo suscitante competente para apreciação da ação cominatória originária[3], supostamente em desacordo com a tese firmada no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 03 (processo n° 0026387-27.2016.807.0000[4]). O acórdão, por sua vez, proferido em ambiente de Conflito de Competência instaurado no bojo da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, manejada pelo ora reclamante com o fito de obter provimento jurisdicional que condene o “Distrito Federal a fornecer a requerente, de forma imediata, vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública” ou entidades credenciadas, declarara a competência do Juízo Fazendário, especializado em questões de saúde pública, para o enfrentamento da lide, a qual, de sua vez, fora inicialmente proposta perante o Terceiro Juizado Fazendário. Essa resolução fora empreendida sob o prisma que, com o advento da Resolução n° 12 do Tribunal Pleno deste egrégio Sodalício, a 5a Vara de Fazenda Pública passara a ostentar, face à especialização ali prevista, a competência para julgar as demandas a envolver questões afetas à saúde pública, além do que, no caso, além de não preenchidas as hipóteses excepcionais previstas no art. 3° da referida Resolução, a complexidade da demanda e o valor da causa seriam elementos aptos a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Objetiva, destarte, o reclamante a concessão de ordem liminar para suspender o andamento do incidente em tela até o julgamento final da presente reclamação e, ao final, a confirmação da medida, de modo que, após cassado o acórdão vergastado, seja observada a tese firmada no precedente qualificado. Como fundamentos da pretensão reclamatória, argumentara o reclamante, inicialmente, que o acórdão impugnado violara acórdão proferido em precedente qualificado, especificamente a tese firmada por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 03 (processo n° 0026387-27.2016.807.0000), circunstância que legitimaria o aviamento do presente instrumento processual, na forma preconizada pelos artigo 988, inc. IV, do NCPC, e 196, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Defendera, em suma, que o acórdão reclamado, ao fixar, defronte o julgamento de Conflito de Competência, a competência em favor da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, violara os comandos normativos alusivos à resolução do incidente, devendo, portanto, ser objeto de desconstituição. No que diz respeito às questões de fundo, defendera que a demanda donde exsurgira o incidente conflitivo referira-se a hipótese em que o ora reclamante vindicava a concessão de ordem cominatória, a compelir o Distrito Federal a satisfazer a obrigação de fazer consistente no fornecimento imediato de vaga em leito de UTI dotado de suporte que atendesse suas necessidades, consoante relatório médico firmado por profissional da saúde integrante da rede pública local, mormente diante da impossibilidade econômica de arcar o postulante com as respectivas despesas na rede privada. Argumentara, nesse contexto, que, inobstante o regramento previsto na Resolução no 238/2016 do Conselho Nacional de Justiça e na Resolução n° 12 do Tribunal Pleno deste egrégio Sodalício, a prever e promover a criação de Vara Especializada em questões de saúde pública, essa apreensão não pode ensejar violação ao “direito das minorias de acessar uma justiça eficaz e desburocratizada”, não se prestando, ademais, a suprimir a competência dos Juizados Fazendários. Destacara, nessa senda, que, consoante asseverado no IRDR n° 3, fora erigida tese vinculante no sentido de que “as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário”, além do que “o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”, emergindo daí que a lide subjacente à presente reclamação, conquanto indicado valor estimativo superior ao previsto na Lei no 12.153/2009, poderia perfeitamente ter sido ajuizada no Juizado Fazendário, que é competente para seu julgamento. Argumentara, ainda, que, porquanto o pedido fora deduzido amparado em causa de pedir desprovida de complexidade, uma vez que estribada no “apoio técnico do NATJUS e com respeito à jurisprudência do STJ e STF (Temas 106; 500 e 793 respectivamente)”, não haveria óbice a infirmar a competência do Juizado, circunstância que vem sendo reconhecida à unanimidade pelos integrantes da Primeira Câmara Cível, mas que, lado outro, ainda é objeto de divergência perante a Segunda. Verberara que, no caso, o acórdão ora guerreado entendera que o valor indicado à causa seria critério determinante para a fixação da competência, o que destoaria do entendimento firmado no IRDR n° 03, resultando em infringência quanto ao disposto no art. 985, incisos I e II, do estatuto processual. Alfim, requestara a concessão da gratuidade de justiça, afirmando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais; e, indicando a “probabilidade do direito alegado, bem assim, o perigo de dano irreparável” pleiteara a concessão de tutela liminar provisória de modo a suspender o andamento do referido Conflito de Competência, vindicando, ao final, a cassação do acórdão objurgado para que seja observada integralmente a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 03. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Euclides Lima dos Santos, representado por sua companheira, com fundamento no artigo 988, inc. IV, do estatuto processual vigente, e no artigo 196, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Distrital, em face do acórdão emanado da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, resolvendo conflito de competência suscitado pela 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo no 0745566-61.2020.8.07.0000[5]), declarara o Juízo suscitante competente para apreciação da ação cominatória originária[6], supostamente em desacordo com a tese firmada no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 03 (processo n° 0026387-27.2016.807.0000[7]). O acórdão, por sua vez, proferido em ambiente de Conflito de Competência instaurado no bojo da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, manejada pelo ora reclamante com o fito de obter provimento jurisdicional que condenasse o “Distrito Federal a fornecer a requerente, de forma imediata, vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, em qualquer hospital da rede pública” ou entidades credenciadas, declarara a competência do Juízo Fazendário, especializado em questões de saúde pública, para o enfrentamento da lide, a qual, de sua vez, fora inicialmente proposta perante o Terceiro Juizado Fazendário. Essa resolução fora empreendida sob o prisma que, com o advento da Resolução n° 12 do Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal, a 5a Vara de Fazenda Pública passara a ostentar, face à especialização ali prevista, a competência para julgar as demandas a envolver questões afetas à saúde pública, além do que, no caso, além de não preenchidas as hipóteses excepcionais previstas no art. 3° da referida Resolução, a complexidade da demanda e o valor da causa seriam elementos aptos a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Objetiva, destarte, o reclamante a concessão de ordem liminar para suspender o andamento do incidente em tela até o julgamento final da presente reclamação e, ao final, a confirmação da medida, de modo que, após cassado o acórdão vergastado, seja observada a tese firmada no precedente qualificado. Do alinhado afere-se que o objeto da presente reclamação cinge-se à aferição da conformação, cotejando com a tese firmada no IRDR n° 03, do acórdão promanado da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, resolvendo conflito de competência suscitado pela 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federa), declarara o Juízo suscitante como competente para apreciação da ação cominatória originária. Antes, todavia, de apreciar o requerimento direcionado à concessão da tutela provisória requestada, observo, realizando o juízo de admissibilidade da reclamatória, que o reclamante vindicara ser agraciado com a gratuidade de justiça, sob os auspícios de que restaria impossibilitado de arcar com os encargos processuais. Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” – grifos nossos. Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada do postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserido. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o Juízo competente para apreciar a lide que subjaz à presente reclamação, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pelo reclamante e com os documentos por ele apresentados, deferira o pedido vindicado, sob o prisma de estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão, de fato, se sustenta. Mediante análise perfunctória dos elementos coligidos, afere-se que o reclamante é pedreiro e não aufere renda mensal fixa, a consubstanciar-se em rendimentos comedidos, que, dispensada prova, são consumidos com suas despesas cotidianas. Dessa forma, o reclamante, efetivamente, não usufrui de condições financeiras que a habilitem a prover os custos da ação que aviar sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Ademais, as inferências que emergem dos autos ensejam a ilação de que o agravante não se qualifica como pessoa capaz de suportar o pagamento das custas processuais sem que experimente reflexos na sua economia pessoal, notadamente ao se levar em consideração o fato de que necessita custear as suas despesas cotidianas e de sua família e se encontra, atualmente, sob cuidados hospitalares, impossibilitado de laborar. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 140/15 -, a parte reclamante se enquadra como juridicamente hipossuficiente, pois aufere montante inferior ao estabelecido por esse ato, que são 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, conforme dispõe o artigo 1o e §§ 1o e 2o dessa regulação interna, verbis: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...)” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Alinhada essa ressalva, apura-se que o reclamante pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Consequentemente, se dos autos não emerge a irreversível constatação de que efetivamente sua situação financeira é estável, sendo provida de patrimônio e que não é alcançado por obrigações que afetam o equilíbrio das suas finanças, deve ser privilegiada a presunção que emerge do dispositivo acima invocado por não ter sido infirmada pelos elementos que ilustram os autos. Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária deve merecer tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social. Ademais, a concessão da gratuidade de justiça reclamada não redunda em nenhum prejuízo para o Distrito Federal – réu na demanda originária –, ao qual, inclusive, é resguardado o direito de, se lhe afigurar conveniente, impugnar sua concessão na contestação ou mediante simples petição, nos termos da nova regulação inserta no estatuto processual vigorante[8], permitindo a elucidação da controvérsia e aferição da real situação econômica da agravante. Sua concessão, ao invés, guarda vassalagem ao princípio do amplo acesso ao Judiciário e não pode nem mesmo ser reputada como fomento de prejuízo para o erário, à medida que, em detendo o estado o monopólio da prestação jurisdicional, qualificando-se, pois, como típica ação de estado, não pode ser transmudada em instrumento de arrecadação e nem os custos dela oriundos podem pautar ou frustrar a invocação da tutela judicial, sob pena de se privilegiar questão satélite e secundária em detrimento do caráter meramente instrumental do processo, redundando em efetivo prejuízo para o direito material. Assinale-se, por fim, que a augusta Suprema Corte, a quem cabe o controle concentrado acerca da conformação das normas ordinárias ao que estabelece a Constituição Federal e na condição de sua intérprete e guardiã originária, também já se manifestara acerca da questão, deixando assentado que, além de o entendimento do derrogado artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária guardar conformidade com o vigente texto constitucional (CF, art. 5o, LXXIV), para que a parte usufrua da gratuidade judiciária basta que formule pedido nesse sentido e apresente declaração de próprio punho atestando sua impossibilidade de suportar os custos derivados da ação sem experimentar prejuízo à sua mantença ou da sua família, conforme pontificam os julgados a seguir ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Prescinde de comprovação para obtenção da assistência judiciária gratuita. 2. A aferição das afrontas à Carta de 1988 apontadas nas razões do extraordinário implicam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, Segunda Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 403811/RS, relator Ministro Maurício Corrêa, data da decisão: 04/02/2003, publicada no Diário da Justiça de 28/02/2003, pág. 00013); “CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5o, LXXIV. I. - A garantia do art. 5o, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5o, XXXV). II. - R.E. não conhecido.” (STF, Segunda Turma, Recurso Extraordinário 205746/RS, relator Ministro Carlos Velloso, data da decisão: 26/11/1997, publicada no Diário da Justiça de 28/02/1997, pág. 04080) Dessas circunstâncias emerge a constatação de que, afigurando-se relevantes os argumentos deduzidos, plausível a pretensão veiculada e impassível que da concessão do benefício reclamado pelo agravante advirem prejuízos ou gravames para o Distrito Federal ou para o erário, deve ser assegurada a fruição da gratuidade de justiça postulada e o processamento da presente reclamação que manejara de conformidade com o procedimento ao qual está sujeita. Ante o exposto, defiro a gratuidade de justiça ao reclamante. Superada a questão prefacial ao enfrentamento do requerimento liminar, e delimitado o objeto da reclamação, sua apreciação, ao menos em caráter perfunctório e inicial, permite a inferência no sentido da plausibilidade do direito invocado e, aliado ao risco na demora quanto à apreciação da demanda, enseja a constatação quanto à necessidade de concessão da liminar almejada. Com efeito, de acordo com o alinhado, o reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a concessão de ordem liminar para suspender o andamento do incidente em tela até o julgamento final da presente reclamação e, ao final, a confirmação da medida, de modo que, após cassado o acórdão vergastado, seja observada a tese firmada no precedente qualificado reputado ignorado. Como fundamentos da pretensão reclamatória, argumentara o reclamante, em suma, que o acórdão impugnado violara acórdão proferido em precedente qualificado, especificamente a tese firmada por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 03 (processo n° 0026387-27.2016.807.0000), circunstância que legitimaria o aviamento do presente instrumento processual, na forma preconizada pelos artigo 988, inc. IV, do NCPC, e 196, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Defendera, em suma, que o acórdão reclamado, ao fixar, defronte o julgamento de Conflito de Competência, a competência em favor da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, violara os comandos normativos alusivos à resolução do incidente, devendo, portanto, ser objeto de desconstituição. Historiado os fatos relevantes à apreciação inicial da vertente reclamação e alinhavado o escorço argumentativo içado, mister atentar-se ao fato de que, consoante estabelecido pelo legislador ordinário (NCPC, art. 989), no momento do recebimento da reclamação, caberá ao Relator, conforme o caso, adotar as medidas enunciadas nos incisos I a III do referido dispositivo normativo. Dessa forma, a par do dever de requisitar “informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado” (inc. I) e mandar citar o beneficiário da decisão impugnada (inc. III), poderá o Relator, se necessário, ordenar a “a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável” (inc. II). Trata-se de medida, portanto, mais aproximada ao efeito suspensivo agregável aos recursos em geral do que, propriamente, uma tutela provisória, a despeito da similaridade quanto aos requisitos necessários a sua concessão. Com efeito, embora não se cuide de efetiva tutela de urgência, mas invocando-se por analogia o instituto das tutelas provisórias, vale destacar que, como cediço, consubstancia-se em medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[9] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo reclamante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora vindicado, afigura-se provido do necessário suporte legal. Dessarte, ressoa hialino que, do cotejo dos autos, ainda que em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo reclamante encontra-se patenteada. Explica-se. Antes de ingressar nas questões de fundo propriamente dita, deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, “f”, da Constituição Federal[10], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Há que ser salientado que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de forma excepcional, para a resolução das controvérsias originárias desses juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação, como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior que formam jurisprudência dominante sobre determinado assunto que envolve causas repetitivas. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre, contudo, que, com a vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 988, incisos I a IV, desse estatuto legal, as hipóteses de admissibilidade foram elastecidas, passando a ser cabível o manejo do instrumento processual diante da necessidade de i) “preservar a competência do tribunal;” ii) “garantir a autoridade das decisões do tribunal;” iii) “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” ; iv) “garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. Desse modo, segundo a conformação do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[11] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” De sua parte, o caso em tela versa sobre hipótese em que a Segunda Câmara Cível julgara conflito de competência, alcançando a conclusão no sentido de que a lide originária – ação cominatória direcionada a condenar o Distrito Federal a internar o reclamante em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, o que, consoante aduzido, ensejaria violação ao decidido no âmbito do IRDR n° 03. De mais a mais, emerge do alinhado que o conflito de jurisdição que, julgado, ensejara a deflagração dessa reclamação derivara da apreensão manifestada pelo Juízo suscitado (3° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal) no sentido de que a competência para processar e julgar a ação primitiva, que lhe fora originariamente distribuída, seria da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública em razão da competência funcional atribuída a esse juízo pela Resolução n.o 12/2019, editada por esse Tribunal de Justiça, e, outrossim, em razão da alta complexidade da causa debatida nos autos de origem. Alinhado o objeto do incidente, e com o fito de melhor delinear os contornos da presente reclamação, examine-se como fora ementado o precedente qualificado em relação ao qual o reclamante aduz ter havido violação, in litteris: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÁTERIA PROCESSUAL. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 7/2010 TJDFT. LEI 12.153/2009. INTERNAÇÃO UTI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTÃO PRIMORDIAL. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DEMASIADA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. IRDR PROCEDENTE. TESE FIXADA. APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. ... XIV. Por tais considerações, é nítido que nas causas que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta, a priori, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. XV. É notório que a mens legis na criação dos Juizados Especiais foi a democratização e desburocratização do acesso ao judiciário, no intuito de tornar o Estado Juiz presente naqueles casos de menor complexidade que, muitas vezes, escapavam do controle jurisdicional, gerando um grande acréscimo no que alguns doutrinadores, tais como Kazuo Watanabe, denominam por lide contida ou litigiosidade contida. Nesse descortino, impende esclarecer o que seria, para os efeitos da Lei, o verdadeiro significado da expressão complexidade, que, por seu turno, poderia afastar a competência dos juizados. XVI. Certo é que, a complexidade pode ser avaliada sobre dois prismas: primeiro, quanto à matéria de fundo objeto da demanda, quando a questão debatida nos autos envolve mais do que uma simples aplicação da legislação, envolvendo um emaranhado de interpretações, demandando do intérprete uma análise holística do sistema normativo com, consequente, ponderação de interesses e direitos e; segundo, quando envolver uma fase de dilação probatória mais robusta, com provas periciais e até mesmo a convergência de diversos tipos de provas para a elucidação da questão. Por esse ângulo, é relevante destacar que não há na jurisprudência tanto deste tribunal, quanto das Cortes de Superposição, uma unanimidade sobre qual prisma deveria ser avaliado, ou se sobre os dois mencionados, havendo forte corrente defendendo que a complexidade que afastaria a competência dos Juizados Especiais seria a probatória, quando a demanda envolvesse provas dificultosas e; outra corrente, sustentando que seria mais adequada a conjugação dos dois prismas para a intelecção da expressão baixa complexidade, ou seja, a combinação entre a profundidade da questão de direito e da complicação no campo probatório. XVII. Sobre a ótica da questão de direito, a princípio, não se trata de questão de grande complexidade, já que é nítido o direito do cidadão brasileiro aos serviços públicos de saúde, em espécie, no art. 6o, 194, 196 e ss. da Carta Magna, no art. 204 e ss. da Lei Orgânica do Distrito Federal, além é claro da Lei no. 8.080/90, sendo obrigação de o Estado garantir ao cidadão que dele necessita o tratamento médico hospitalar, não demandando interpretações mais profundas de nosso sistema normativo, ressalto novamente, que a análise aqui demandada é em tese, pois não se descarta a possibilidade de, em alguns casos, os particulares demandarem tratamentos que não sejam normalmente oferecidos pelos serviços públicos de saúde, ou que não estejam regularizados pelos órgãos regulamentadores, podendo, nesses casos específicos, demandarem uma complexidade maior na análise jurídica. XVIII. Na mesma linha, em relação à questão fática ou de discussão probatória, a priori, também não demandam grande complexidade. XIX. Como bem destacado pelos Distrito Federal e, inclusive, ratificado pelo Ministério Público, em regra, a matéria é simples de ser comprovada, já que, na maioria das ações, basta à juntada, pela parte postulante, na petição inicial do laudo do médico indicando o tratamento ou o fornecimento do medicamento, para que o juiz reste convencido da necessidade do tratamento e dê procedência ao pedido, não havendo dilação probatória robusta. XX. Diante de todas essas reflexões e ponderações, conclui-se que, em princípio, as demandas envolvendo fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI, não apresentam, de plano, alta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não descuidando de pesar que o caso concreto, pode claramente apresentar contornos mais robustos que invariavelmente reivindicarão o declínio para as Varas de Fazenda Pública. XXI. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. XXII. Nos processos de fornecimento de medicamento, caso o Distrito Federal não forneça o fármaco, o juiz determina o seqüestro, não por converter a ação em perdas e danos, mas sim, com base no poder geral de cautela, assegurado no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que lhe possibilita adotar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para tornar efetiva a ordem judicial. XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em conseqüência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo. XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. XXV. Nesse trilhar é claro que o que se esta a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. XXVI. Dessa forma, seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas em apreço, não há como fugir de uma verdade indelével, os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório. XXVII. De todo o exposto, resta claro que o valor da causa não é um critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico. XXVIII. Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. XXIX. Julgou-se procedente o IRDR. O entendimento não foi aplicado a causa piloto, tendo em vista a sua extinção, por perda do objeto.” (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534) – grifos nossos. A seu turno, haja vista o resolvido pela Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal Distrital, que detém caráter vinculante, vez que traduz precedente qualificado, deve-se atentar, de modo a promover juízo quanto à conformação jurisprudencial, ao acórdão que julgara o conflito de competência relativo à matéria em questão, senão vejamos: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. RESOLUÇÃO N. 12 DO PLENO DO TJDFT. ESPECIALIZAÇÃO DA VARA. DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Após a Recomendação n. 43 de 20/8/2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 238 de 6/9/2016, dispondo sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, de Comitês Estaduais da Saúde, bem como sobre a especialização de uma vara em comarcas com mais de uma Vara da Fazenda Pública. 2. Assim, com o advento da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT (3/10/2019), a 5a Vara da Fazenda Pública passou a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, incumbindo-se ao reportado Juízo, sem prejuízo de sua competência originária, o conhecimento e processamento de novas ações sobre saúde pública. Ademais, o art. 3o da aludida Resolução excepcionou três hipóteses quanto ao exercício de tal competência pelo Juízo Fazendário, quais sejam: a) ações que versam sobre responsabilidade civil; b) ações civis coletivas e c) a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, firmada na Lei n. 12.153/09. 3. Nessa toada, afigura-se que, com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde. Isso porque, se o ato normativo que originou a vara especializada ressalvou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, remetendo-se expressamente à Lei n. 12.153/09, conclui-se que o valor da causa deve ser, efetivamente, cotejado para fins de competência, sob pena de tornar inócua ou menos efetiva a concentração de ações que versem sobre a temática. 4. Em verdade, depreende-se que a ratio da especialização da aludida vara, objetivando, precipuamente, a prolação de decisões uniformes e cunhadas de aprimoramento técnico, contrapõe-se à pulverização acarretada com a dispersão da distribuição aleatória direcionada aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5. Logo, a interpretação mais consentânea da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, da Lei n. 12.153/09 e das teses fixadas no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 consiste em compreender que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações que versem sobre saúde pública alcança aquelas cujo valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, dotadas de baixa complexidade e desde que não se trate de autor absolutamente incapaz (aplicação subsidiária do art. 8o da Lei n. 9.099/95 em razão do disposto no art. 27 da Lei n. 12.153/09). 6. No caso que originou o presente conflito, a par da complexidade (a autora, internada na rede pública, pretende ser transferida para UTI, conforme indicação médica, diante de seu grave estado de saúde), o valor da causa foi apontado na petição inicial em patamar superior a 60 (sessenta) salários-mínimos, que guardaria conformidade com a natureza da demanda, tendo-se em vista a média de dias de internação e valor da diária paga pelo SUS. Assim, revela-se a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. 7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante - 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” (Acórdão 1314486, 07455666120208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado:SANDRA REVES 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021) Apreendidas as premissas alhures içadas, soa que, de fato, houve violação ao precedente qualificado emergido do julgamento do IRDR n° 03, pois, conforme ali estabelecido, e porquanto não sobejam, ao menos em análise perfunctória, elementos a infirmar essa apreensão, inarredavelmente a competência para processar e julgar a ação principal legalmente está reservada ao Juizado Especial Fazendário ao qual fora originalmente distribuída. Consoante pontuado, na ação originária, o autor postula a cominação ao Distrito Federal da obrigação de, às suas exclusivas expensas, viabilizar sua inserção em ambiente de tratamento intensivo (UTI) em hospital integrante da rede hospitalar pública local ou, inexistindo vaga, de nosocômio particular, custeando o tratamento, ante a gravidade do seu estado de saúde. A matéria controvertida, deve ser de imediato assinalado, não encerra questões de alta complexidade nem demanda prova pericial, pois cinge-se à aferição se viável cominar ao Distrito Federal a obrigação de fomentar, de imediato, o tratamento médico-hospitalar do qual necessita o reclamante, ressoando, de mais a mais, e consoante estabelecido no precedente paradigmático que a indicação promovida quanto ao valor da causa ostentar caráter meramente ilustrativo, não ressaindo hábil a infirmar a competência em questão. Estabelecida a premissa de que, além de não poder o valor atribuído à causa ser utilizado como parâmetro principal, não subsiste complexidade envolvendo a matéria controvertida passível de afastar a competência reservada ao juizado especial, de acordo com a previsão albergada no artigo 2o, §4o, da Lei no 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o juizado especial fazendário e o juízo fazendário, consoante se extraí do preceptivo legal, in verbis: “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” A impossibilidade de opção, pela parte autora, entre submeter a ação que maneja ao Juizado da Fazenda Pública ou à Justiça Comum é reforçada pelo disposto no artigo 5o da aludida norma legal, segundo o qual a Fazenda Pública só poderá litigar no âmbito deste Juizado Especial se figurar como parte ré[12]. Merece ser ponderado que a competência absoluta atribuída ao Juizado Especial Fazendário, inclusive, o diferencia dos Juizados Especiais Cíveis, pois, conforme preconiza o artigo 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo. Esse regramento, entretanto, dispõe sobre competência em razão do valor da causa, que sabidamente é relativa porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado. E precisamente por se conformar na esfera do interesse privado das partes, admite-se a opção pelo juizado especial cível ou pela Vara Cível por parte do autor, observada a alçada estabelecida pelo legislador como definidor, sob critério quantitativo, da competência da vara especializada. Comentando o tema, Carreira Alvim[13] pontificara o seguinte: “No foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta (Lei no 12.153, art. 2o, §4o), diversamente do regime de livre escolha adotado pela Lei no 9.099, art. 3o, §3o, para ingresso da parte na Justiça comum ou nos Juizados Especiais Cíveis dos Estados. ... A competência absoluta in casu vigora, no entanto, apenas para as causas ajuizadas depois da instalação do juizado especial, de modo que são vedadas as transferências de demandas aforadas anteriormente perante as varas da Justiça ordinária (art. 24).” Então, ostentando a competência reservada ao Juízo suscitado natureza absoluta, por essa razão é inderrogável por iniciativa ou interesse da parte autora. Consoante pontuado, trata-se de competência absoluta, não estando as partes autorizadas a preterir o juizado fazendário mediante opção pelo Juízo Fazendário comum. Por essa mesma razão, compete ao juiz, caso constatada sua incompetência, declinar da competência, de ofício, para o juízo especializado competente, conforme inteligência do art. 64, §1o, do estatuto processual. Há que ser frisado que a competência absoluta vigora para causas ajuizadas após a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, conforme disposto no artigo 22 da Lei no 12.153/2009, os Tribunais de Justiça deveriam instalá-los no prazo de dois anos a contar da vigência da lei, podendo, inclusive, haver o aproveitamento total ou parcial das estruturas das atuais Varas da Fazenda Pública. Por sua vez, o art. 23 do mesmo diploma autorizara que os Tribunais limitassem, por até cinco anos, a contar da vigência da lei, a competência de tais Juizados Especiais, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos, verbis: “Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.” Atinando com as previsões insertas no dispositivo acima transcrito, esta Corte de Justiça editara a Resolução no 07, de 5 de abril de 2010, que, dispondo sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Justiça do Distrito Federal, limitara a competência das varas especializadas nos seguintes termos, in verbis: “Art. 3o Em consonância com o art. 23 da Lei 12.153, de 2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública observará, na Justiça Federal, as seguintes limitações: I – ações que tenham por objeto prestação de serviço de saúde e fornecimento de medicamentos; II – ações que tenham por objeto questões atinentes a concursos públicos; III – ações que tenham por objeto ressarcimento por preterição de militares; IV – ações que tenham por objeto questões atinentes a licitações.” Do alinhavado ressoa inexorável que, escoado o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto na Lei no 12.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública, instalados e em funcionamento no âmbito do Distrito Federal, passaram a ostentar competência para o processamento e julgamento de demandas “que tenham por objeto prestação de serviço de saúde e fornecimento de medicamentos”, nos termos acima transcritos. Essa ilação é corroborada pelo constante no Ofício-Circular do Gabinete da Corregedoria dessa Corte de Justiça, no 125 de 19 de junho de 2015, que ora se reproduz: “Assunto: Art. 23 da Lei no 12.153/2009. Resolução no 7 de 5 de abril de 2010 do Tribunal Pleno. Limitação da Competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Término do prazo. Senhor Defensor Público-Geral, Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que o prazo suspensivo de 5 (cinco) anos a que se referem os arts. 23 da Lei no 12.153/2009 e 3o da Resolução do Tribunal Pleno deste Tribunal no 7 de 5/4/2010 findar-se-á no próximo dia 23/6/2015. Dessa forma, as ações de prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicamentos, as atinentes a concursos públicos, preterição de militares e licitações, referidas na norma interna deste Tribunal, passarão, a partir daquela data, à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limitadas ao valor de alçada disciplinado no art. 2o da Lei no 12.153/2009.” Alinhavada essa digressão, a competência que ficara reservada ao Juizado Especial Fazendário não fora afetada pelo disposto na Resolução n.o 12/2019, editada por esta Corte de Justiça, tratando da especialização da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Com efeito, esse normativo visara alterar a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que passara a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, reservando-lhe a competência das ações que envolvam prestação de serviços de saúde pública que não se enquadram na competência reservada aos Juizados Especiais Fazendários. Não houve, e nem poderia, digressão sobre a competência reservada legalmente aos Juizados Especiais, havendo, frise-se, somente concentração na Vara Fazendária das ações de saúde que até então eram distribuídas de forma diluída a todas as outras Varas Fazendárias, ou seja, das ações que não se conformam na competência reservada ao juizado especializado. Consoante a literalidade do artigo 3o, inciso III, do aludido ato normativo, fora preservada incólume, até porque não poderia o normativo dispor em descompasso com a lei federal, a competência dos Juizados Especiais Fazendários para julgarem as ações de saúde que se enquadrem em sua competência funcional, verbis: “Art. 3o. A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: I - as ações que versam sobre responsabilidade civil; II - as ações civis coletivas; III - a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.” – grifos nossos. Ou seja, como não podia ser diferente, porquanto se estava no ambiente de regulamentação interna, cujo alcance é pautado pelo legalmente alinhado, a especialização da 5a Vara da Fazenda Pública não afetara a competência dos Juizados Especiais Fazendários nem tangenciara as teses firmadas por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.00.2.024562-9. Frise-se novamente, houvera simplesmente concentração, na Vara Fazendária que fora especializada, das ações que versem sobre serviços de saúde pública impassíveis de transitarem pelos juizados especiais, não havendo nenhuma alteração quanto à competência reservada aos juizados especiais. Assim é que, com a devida vênia, ao invés do apreendido pela egrégia Segunda Câmara Cível, remanescem vigorantes e hígidas as teses firmadas em aludido IRDR, que, relembre-se, são as seguintes: “(...) XXVIII. Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. XXIX. Julgou-se procedente o IRDR. O entendimento não foi aplicado a causa piloto, tendo em vista a sua extinção, por perda do objeto.” (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534) Como cediço, as teses firmadas, definidas no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, estão municiadas de efeito vinculante, ou seja, os juízos, inclusive juizados especiais, inseridos na organização orgânica do Tribunal, devem observá-las, desafiando a desconsideração do firmado, justamente como forma de ser privilegiada a gênese do instituto, que é a segurança jurídica e a valorização do sistema de precedentes encartado pelo legislador processual, até mesmo, como se dera na presente hipótese, reclamação, pois subsistente decisão destoante do entendimento vinculado firmado (CPC, arts. 926, 985, I, e 988, IV). E, como assinalado, mas frise-se novamente, a despeito de desnecessário, que a especialização da vara fazendária, pautada pelo princípio da especialização, visara a concentrar sob sua jurisdição as ações que anteriormente eram distribuídas a todas as varas de fazenda pública, não alcançando, por óbvio, as ações que se enquadram na competência dos juizados especiais fazendários. Sob essa realidade, deve preponderar o parâmetro funcional para definição da competência reservada ao Juízo suscitante, não podendo a especialização da 5a Vara da Fazenda Pública pela Resolução no 12/2019 afetar a competência dos juizados especiais fazendários quando demandada prestação de serviços de saúde omitidos pelo estado, conforme pontuado. Esse entendimento inclusive tem sido corroborado, quase em uníssono, pela 1a Câmara Cível, e, ainda que com alguma divergência, pela própria 2a Câmara Cível, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO EM UTI. IRDR No 2016.00.2024562-9. APLICABILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. 1. No julgamento do IRDR n.o 2016.00.2024562-9 restou assentado que "as demandas envolvendo fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI, não apresentam, de plano, alta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não descuidando de pesar que o caso concreto, pode claramente apresentar contornos mais robustos que invariavelmente reivindicarão o declínio para as Varas de Fazenda Pública". 2. Também restou definido que, o limite máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, utilizado para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não deve ser analisado de forma estanque, tendo em vista ser dado a título de mera estimativa, pela parte interessada. Afinal, tais demandas têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. 3. A criação da 5a Vara de Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF, através da Resolução no 12 de outubro de 2019, pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, não prejudica, em absoluto, os parâmetros definidos no IRDR no 2016.00.2024562-9. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, ou seja, o do 3o JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DO DF.” (Acórdão 1290355, 07265493920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. UTI. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR No 2016.00.2.024532-9. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. De acordo com o art. 2o da Lei no 12.153/2009, nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública define-se pelo valor da causa e tem natureza absoluta. 2. A Resolução no 12 deste Tribunal, de 3/10/2019, alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mas ressalvou, em seu art. 3o, III, a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei no 12.153/2009. 3. O IRDR no 2016.00.2.024532-9 (Tema 3), dentre outras questões, decidiu que o fato de a ação ter por objeto fornecimento de serviço de saúde, por si só, não confere complexidade à causa; que o valor fixado de forma estimativa é irrelevante para fins de definição da competência e que o comprometimento temporário da capacidade de praticar atos da vida civil não afasta a legitimidade ativa perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes desta Câmara. 4. Diante das particularidades e da variedade de teses analisadas, não se pode concluir que o Tema 3 do IRDR no 2016.00.2.024562-9 foi superado pelo advento da Resolução no 12/2019. 5. Em princípio, o pedido de internação hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva prescinde de complexidade probatória. Todavia, caso haja necessidade de algum esclarecimento específico, o art. 10 da Lei no 12.153/2009 permite a realização de exame técnico por pessoa habilitada. 6. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.” (Acórdão 1288439, 07305498220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CIRURGIA. AUTOR CAPAZ. COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. I - A ação cominatória proposta por maior capaz contra o Distrito Federal para realização de cirurgia não apresenta complexidade e o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. II - A e. Câmara de Uniformização, no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, fixou a tese jurídica de que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, logo, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência, razão pela qual não exclui a competência do Juizado Especial Fazendário. III - A Resolução no 12 do Pleno do e. TJDFT, de 03/10/19, não ampliou a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de saúde pública, diante da expressa ressalva quanto àquelas de competência absoluta dos JEFP, art. 3, inc. III. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1260267, 07003221220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 24/7/2020) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO COMINATÓRIA QUE VERSA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO: CIRURGIA ORTOPÉDICA (OSTEOTOMIA VALGIZANTE NOS JOELHOS). DIREITO À SAÚDE. PACIENTE CAPAZ PORTADOR DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. CARÊNCIA DE RECURSOS. TRATAMENTO. CUSTEIO PELO ESTADO. PRETENSÃO. NATUREZA COMINATÓRIA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. PRESERVAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. TESE FIRMADA NO AMBIENTE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR no 2016.00.2.024562-9. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ABRANGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (CPC, ART. 985, I). VARA DE FAZENDA PÚBLICA. ESPECIALIZAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. AFETAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA EXPRESSA CONSIGNADA NO NORMATIVO EDITADO (RESOLUÇÃO No 12/2019). JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. 1. A especialização da 5a Vara da Fazenda Pública, que se transmudara em 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, não afetara a competência dos Juizados Especiais Fazendários nem tangenciara as teses firmadas no ambiente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 2016.00.2.024562-9, à medida em que, a par de o normativo que engenhara a especialização não ostentar poder para dispor de forma diversa da regulada pelo legislador, a especialização da Vara Fazendária, pautada pelo princípio da especialização, visara concentrar sob sua jurisdição as ações que anteriormente eram distribuídas de forma diluída a todas as Varas de Fazenda Pública, cujas competências foram afetadas, não alcançando, destarte, as ações que se enquadram na competência dos Juizados Especiais Fazendários (Resolução no 12/2019, art. 3o). 2. Diversamente do critério facultativo elegido pela Lei no 9.099/95 (art. 3o, § 3o), de acordo com a previsão albergada no artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o juizado especial fazendário e o juízo fazendário, se a ação se enquadra na jurisdição reservada ao juizado especial, consoante se extrai do preceptivo legal, notadamente porque ao jurisdicionado não é permitido o juízo da sua conveniência se subsistente regra pautando o juízo natural para conhecer da demanda que deduzira. 3. A competência absoluta conferida ao Juizado Especial da Fazenda Pública vigora desde sua instalação, alcançando as ações ajuizadas desde então, e, expirado o prazo conferido pelo artigo 23 da Lei no 12.153/2009 aos Tribunais de Justiça para modularem, até cinco anos, a contar da vigência da lei, sua competência de conformidade com a necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos, a competência que legalmente lhe fora conferida resplandece vigendo sem nenhuma limitação. 4. Conquanto a ressalva contemplada pelo legislador originário no sentido de que a competência do Juizado Especial sob o critério da matéria nele passível de ser suscitada compreende somente as causas cíveis de pouca complexidade (Lei no 9.099/95, art. 3o), essa previsão deve ser interpretada e ponderada de acordo com sua destinação, que é preservar os princípios informadores do Juizado Especial, resultando que deve ser compreendida sob o prisma da prova indispensável à elucidação da controvérsia, e não da complexidade das questões de direito suscitadas, consoante, aliás, emerge da inexistência dessa ressalva na regulação conferida ao Juizado Especial Fazendário (Lei no 12.153/09, art. 2o). 5. As ações que têm como objeto o fomento de serviços de saúde - fornecimento de medicamentos e insumos medicamentosos e hospitalares e internação hospitalar -, encerrando prestação de obrigação de fazer, não se qualificam como causas de maior complexidade e conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhes é imprimido deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, não podendo ser assimilado como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las nem ser admitido como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo ser privilegiada a natureza da prestação almejada e do seu enquadramento na competência absoluta conferida àqueles órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade material, conforme as teses firmadas no ambiente do IRDR no 2016.00.2.024562-9. 6. A tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 2016.00.2.024562-9, que, em suma, delimitara a competência do Juizado Especial Fazendário nas ações que encartam prestação de serviços de saúde, encerra natureza vinculativa, alcançando, inclusive, os juizados especiais que integram a organização judiciária do tribunal, devendo ser observada na resolução de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito como forma de ser resguardada a gênese do instrumento processual, que é privilegiar a segurança jurídica e valorizar o sistema de precedentes, velando para que haja resolução similar de situações idênticas, daí porque, inclusive, o legislador processual previra o cabimento de reclamação como forma de controle do entendimento estratificado (CPC, arts. 926, 985, I, e 988, IV) 7. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juizado Especial Fazendário suscitado. Maioria.” (Acórdão 1321841, 07480071520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRRELEVÂNCIA. IRDR No 2016.00.2.024562-9. PRECEDENTE APLICÁVEL AO CASO. 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2o da Lei no 12.153/09). 2. A Resolução no 12 do Pleno do TJDFT, de 3/10/2019, alterou a nomenclatura e a competência da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ressalvando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmada na Lei no 12.153/09. 3. Nas ações que versam sobre saúde pública, o valor da causa fixado de forma estimativa se afigura irrelevante para fins de definição da competência, nos termos do julgamento proferido no IRDR no 2016.00.2.024562-9. 4. É de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de ação que envolve interesse do Distrito Federal na prestação do serviço de saúde pública de baixa complexidade, sem necessidade, em princípio, de produção de prova robusta, e com valor da causa atribuído de forma estimada. 5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.” (Acórdão 1320069, 07466907920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 17/3/2021) De mais a mais, consoante destacado no inteiro teor do voto condutor do julgamento do IRDR n° 03, em razão da pretensão tipicamente volvida às obrigações de fazer, sem cunho, portanto, condenatório, o valor atribuído à causa, diferentemente das conclusões a que chegara a egrégia 2a Câmara Cível, ostenta os caracteres típicos da mera indicação estimativa, donde não pode ser utilizado como parâmetro para a fixação da competência do Juizado Fazendário, sob pena justamente de inviabilizar o acesso aos referidos Juizados. Nesse sentido, destacara o eminente Relator que, “seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas em apreço, não há como fugir de uma verdade indelével, os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório.” Com efeito, ainda na esteira das conclusões exaradas naquele julgamento, fora consignado restar patente que “o valor da causa não é um critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico.” Assim é que, numa análise prefacial, reiterando as necessárias vênias, sobressaem maculadas de equivocidade as conclusões obtidas pela egrégia Turma reclamada, a qual, de sua parte, alinhavara ser competente a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, a despeito do Juizado Fazendário, sob os auspícios de que o valor da causa excederia o teto previsto para os Juizados. Ora, se em ambiente de precedente qualificado fora erigida tese no sentido de que, para hipóteses como a versada na demanda originária, o valor da causa, mormente à luz das circunstâncias a enlear a relação substancial específica – saúde pública, na vertente internação em UTI’s –, ostentaria caráter meramente ilustrativo, inapto, portanto, a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, essa tese jurídica passara a ostentara caráter vinculante, cujos preceitos, ressalvada a efetiva existência de superação (overruling) ou distinção quanto às hipóteses de aplicabilidade (distinguishing), são de observância obrigatória. Em verdade, convém frisar que o aludido precedente, obtido no julgamento do IRDR n° 03 (processo n° 2016.00.2.024562-9), para além de sua efetiva aplicabilidade à presente espécie, pois idêntico o suporte fático que servira de parâmetro para a hipótese de incidência do precedente, sem que tenha exsurgido sua superação, normativa ou jurisprudencial, encontra-se ainda qualificado como dotado do caráter vinculante a que se refere o art. 927, inc. III, do NCPC[14]. Nessa toada argumentativa, soa lícito concluir, ainda que num primeiro olhar, que a egrégia Segunda Câmara Cível, no aludido julgado, editado de forma majoritária, deixara de cumprir a exigência de integridade, coerência e estabilidade das decisões judiciais (NCPC, art. 926, caput[15]), nomeadamente ao designar a Vara Fazendária comum como aquela competente para avaliar a matéria, sob a óptica de que o entendimento firmado em precedente qualificado estaria superado, o que não encontra lastro, nomeadamente porque as aludidas Resoluções sequer força normativa ostentam, donde não poderiam ensejar o pretendido overruling. Entrementes, se, de fato, a demonstração – ainda que equivocada – de inexistente superação não enseja a nulidade do provimento jurisdicional por falta de fundamentação, consoante preconizam os artigos 927, § 1o[16], e 489, § 1o, inc. IV[17], ambos do estatuto processual, tal apreensão não permite inferir que, no caso, houve o fiel atendimento aos aludidos deveres de integridade, coerência e estabilidade das decisões judiciais. Disso decorre inexoravelmente que, olvidando-se o órgão judicante do paradigma em questão, porquanto assimilada a dissonância entre o precedente qualificado e o acórdão reclamado, reitere-se, ainda que em análise perfunctória, sobeja presente a plausibilidade do direito invocado, ressaindo preenchido o primeiro requisito para a concessão da tutela provisória de suspensão do acórdão recorrido. Quanto ao risco decorrente da demora, fato é que, no aludido conflito de competência, conquanto o Juízo suscitante – 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal – tenha sido designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, a marcha processual deve ser submetida ao rito próprio dos Juizados Fazendários, competindo ao Juízo suscitado ser encarregado de não só resolver as questões urgentes, como dar o devido andamento à marcha processual. Isso se dá sob o prisma que, em assim não o sendo, adotar-se ritualística mais delongada, a prejudicar, ainda mais e sobremaneira, o interesse legítimo do reclamante, mormente o decidido em caráter vinculante por esta Câmara de Uniformização. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas, ao menos nesse momento, quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que a especialização da 5a Vara da Fazenda Pública, que se transmudara em 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, via da Resolução no 12/2019 aprovada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, não tivera o condão, nem o objetivo, de afastar os parâmetros da competência estabelecida na legislação federal reservada aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e tampouco os definidos no ambiente do IRDR nomeado. Sob essas premissas, e porquanto, in casu, a competência para processar e julgar a ação principal da qual emergira essa reclamação está afetada ao ilustrado Juizado Especial Fazendário, ressoa patente a necessidade de concessão da liminar suspensiva, de modo a sobrestar o andamento do conflito de competência em questão, até o julgamento da presente reclamação. Esteado nos argumentos alinhavados e com fundamento no artigo 989, inc. II, do estatuto processual vigente, suspendo o andamento do processo do qual emergira o acórdão impugnado (0745566-61.2020.8.07.0000/Conflito de Competência Cível) até o julgamento da presente reclamação. Comunique-se ao ilustrado relator do acórdão arrostado – 2a Câmara Cível –, solicitando-lhe, ainda, as informações necessárias (NCPC, art. 989, inc. I), a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias. Cite-se o interessado beneficiário do julgado vergastado – Distrito Federal – para, querendo, contestar a presente reclamação (NCPC, art. 989, inc. III). Acudidas essas determinações ou expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, consoante apregoa o art. 991 do estatuto processual. Ato contínuo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição Inicial – ID 26950740 (páginas 02/12). Emenda à inicial – ID 27213172 (páginas 133/138) [2] - Acórdão n° 1314486 – 2a Câmara Cível. Relatora: Desembargadora Sandra Reves – ID 27213173 (páginas 140/152). [3] - Documento – ID 26950741 (páginas 23/30) [4] - Acórdão n° 1023716 – Câmara de Uniformização. Relator: Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira – ID 27213174 (páginas 153/217). [5] - Acórdão n° 1314486 – 2a Câmara Cível. Relatora: Desembargadora Sandra Reves – ID 27213173 (páginas 140/152). [6] - Documento – ID 26950741 (páginas 23/30) [7] - Acórdão n° 1023716 – Câmara de Uniformização. Relator: Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira – ID 27213174 (páginas 153/217). [8] - Art. 100. NCPC- “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” [9] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [10] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [11] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero , Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [12] - Lei no 12.153/2009. “Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” [13] - ALVIM, J. E. Carreira. Juizados Especiais Federais. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pág. 22. [14] - NCPC, “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;” [15] - NCPC, “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” [16] - NCPC, “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: § 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem com fundamento neste artigo.” [17] - NCPC, “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”